Tribunal: TJSP
Processo: 1001061-03.2018.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Ausência de recolhimento do preparo, bem como de pedido de concessão da Justiça Gratuita – Concessão de prazo para o recolhimento do preparo em dobro – Inércia do apelante - Deserção configurada – Documentos de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de interposição do recurso - Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o,

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Ausência de recolhimento do preparo, bem como de pedido de concessão da Justiça Gratuita – Concessão de prazo para o recolhimento do preparo em dobro – Inércia do apelante - Deserção configurada – Documentos de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de interposição do recurso - Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, da Lei 11.608/03 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001061-03.2018.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante MOACIR
HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA BREDA, são apelados MARLENE
BREDA, LEILA BREDA e VERA BREDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001061-03.2018.8.26.0080
2
Apelação no:
1001061-03.2018.8.26.0080
Comarca:
Cabreúva
Apelante:
Apeladas:
MOACIR HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA
BREDA
MARLENE BREDA E OUTRAS
RECURSO APELAÇÃO Ausência de recolhimento do
preparo, bem como de pedido de concessão da Justiça
Gratuita
Concessão de prazo para o recolhimento do
preparo em dobro
Inércia do apelante - Deserção
configurada Documentos de apresentação obrigatória em
concomitância com a petição de interposição do recurso -
Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo
Civil, e do artigo 4o, da Lei 11.608/03
Recurso não
conhecido.
VOTO No 28031
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 250/253, relatório adotado, que, em tutela cautelar antecedente de
urgência, julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código
de Processo Civil.
Apela o requerente (fls. 254/259). Alega, em
breve síntese, que devem ser prestadas contas pelas herdeiras acerca dos
alugueres recebidos e que ele e sua genitora teria direito. Assevera que as
autoridades fiscais devem ser comunicadas sobre as condutas das
herdeiras. Aduz que deve ser acrescido o nome de sua genitora como
meeira diante do reconhecimento da união estável dela com o de cujus .
Recurso processado, não recolhido o preparo.
Ausentes as contrarrazões (fls. 273).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001061-03.2018.8.26.0080
3
O recurso não merece provimento.
O recurso interposto não merece ser conhecido,
eis que não houve recolhimento do preparo, nos termos da Lei no 11.608/03,
que regula as taxas judiciárias do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual se
trata de documento de apresentação obrigatória em concomitância com a
petição de interposição do recurso.
No caso, a apelação veio desacompanhada do
comprovante de recolhimento do preparo, sendo que o apelante sequer
pleiteou a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária. Assim, foi
determinado o recolhimento em dobro do preparo (fls. 275), tendo decorrido o
prazo legal sem qualquer manifestação do apelante (fls. 277).
Desse modo, o apelante deixou de efetuar com
os recolhimentos devidos, fato este que torna irremediavelmente deserto o
recurso, nos termos do disposto no art. 1007, caput, do Código de Processo
Civil, ao preceituar que "No ato de interposição
do recurso, o recorrente
comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. ”
Portanto, a apelação não pode ser admitida
nesta sede, na qual são apreciados os pressupostos de admissibilidade do
recurso. Nesse sentido, o pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIDADE
FORMAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
1.- Nas razões do agravo regimental, devem ser
expressamente impugnados os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001061-03.2018.8.26.0080
4
lançados na decisão hostilizada.
Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal
de Justiça.
2.- Indeferida a justiça gratuita e determinado o
recolhimento do preparo, caberia recurso contra
o
indeferimento
da
justiça
gratuita
ou
recolhimento do preparo. Não foi tomada
nenhuma dessas providências, sendo o caso de
aplicação da pena de deserção, prevista no
artigo 511 do CPC, conforme decisão de fls. 162.
3.- A orientação jurisprudencial desta Corte é
firme no sentido de que a comprovação do
preparo deve ser feita no instante da interposição
do recurso, de modo a evitar a deserção, nos
termos do art. 511 do CPC e da Súmula 187 do
Superior Tribunal de Justiça.
4.- Agravo Regimental não conhecido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 149.476/GO, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/06/2012, DJe 22/06/2012, grifo
nosso).
É de rigor, portanto, o não conhecimento do
recurso, em razão da deserção configurada.
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator